Tribunal: STF
Processo: RE 1190710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1.  O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade do adicional da COFINS-importação. Precedentes.



    2.  Quanto à violação aos arts. 5°, LXIX e LXX, a, e 8°, III, da CF, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.